Tribunal: TJDFT
Processo: 0723214-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DECISÃO. REQUISITOS. LEGALIDADE. PAGAMENTO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A execução de alimentos (cumprimento de sentença) que tramita sob o rito da prisão civil (art. 528, §7o do CPC), tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela contribuição material destinada à subsistência dos filhos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
2. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Súmula 309 do STJ.
3. Inexiste ilegalidade quando a prisão civil do devedor de alimentos está amparada nos requisitos estabelecidos no artigo 528 do Código de Processo Civil.
4. O Código de Processo Civil assegura ao devedor de alimentos o contraditório e a ampla defesa ao ser intimado para comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
5. A análise da legalidade da ordem de coação pessoal já é realizada nos próprios autos do cumprimento de sentença de alimentos, o que mitiga a necessidade de realização da audiência de custódia (CPP, art. 310, I).
6. Eventuais hipóteses anômalas que poderiam surgir, como, por exemplo, a revogação da prisão, na audiência de custódia, por um Juiz que não tem relação com o processo de família ou um pedido de medida alternativa, como se fosse uma prisão criminal, levaria ao descrédito total da prisão civil.
7. A prisão civil do devedor de alimentos não pode ser revogada por mera conveniência do desenvolvimento válido do processo, nem substituída por medidas cautelares alternativas, das quais as mais referenciadas são a fiança, a prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica, sob pena de se esvaziar sua finalidade. A prisão civil não se confunde com a prisão preventiva e não enseja o direito de responder em liberdade, institutos típicos do processo penal (CPP, art. 310, II e III).
8. Mesmo sem audiência de custódia, há amplo acesso do preso ao Poder Judiciário, inclusive nos plantões noturnos e em dias sem expediente forense, que, no Distrito Federal, funcionam de maneira exemplar. Paga a dívida, a prisão é revogada imediatamente, por decisão do Juiz que a decretou ou do Magistrado plantonista.
9. A audiência de custódia, uma criação originária do Conselho Nacional de Justiça, foi inserida no Código de Processo Penal (art. 310) pela lei conhecida como "Pacote Anticrime" (Lei no 13.964/2019), sem qualquer menção à prisão do devedor de alimentos.
10. O acórdão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação no 29303/RJ, não tratou, nem por inferência, da prisão civil. A decisão administrativa da Corregedoria Nacional de Justiça, de 5 de agosto de 2022, que determinou a realização de audiência de custódia nos casos de prisão civil, está suspensa (SEI/CNJ 07227/2022). Não houve nova deliberação do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema até o julgamento deste recurso.
11. A matéria não é nova, nem está esquecida. Trata-se de política pública nacional, não podendo a Justiça do Distrito Federal ter o protagonismo isolado dessa iniciativa. Quando houver lei, decisão judicial vinculante ou determinação do Conselho Nacional de Justiça, este Tribunal, pela douta Corregedoria da Justiça, adotará as providências cabíveis, com a colaboração efetiva do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia e da Autoridade Policial.
12. Recurso conhecido e não provido.